Tribunal: TJPA
Processo: 0003858-96.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003858-96.2019.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDIVAGNO SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de impronúncia que deixou de submeter o acusado Edivagno Silva Ferreira a julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta prática do crime de homicídio qualificado. A sentença entendeu pela ausência de indícios suficientes de autoria. O parquet pleiteia a reforma da decisão para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo júri popular, com reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de confissão qualificada e depoimentos policiais, mesmo indiretos, constitui indício suficiente de autoria para pronúncia do acusado; (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao juiz verificar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 413 do CPP, sem exigência de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4.

Vigora nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
, devendo prevalecer o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri sempre que houver dúvida razoável sobre a autoria ou participação, para que o julgamento seja realizado pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5.

A confissão qualificada do réu, que admite ter praticado a conduta mas alega legítima defesa, constitui indício suficiente de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação da excludente alegada.

6.

O depoimento de policial militar, prestado em juízo sob compromisso legal, ainda que parcialmente baseado em informações indiretas, pode ser valorado como indício, especialmente quando encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

7.

A exclusão das qualificadoras só é admissível na fase de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, dada a presença de elementos que apontam, ao menos em tese, para motivo fútil (ciúmes) e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa).

8.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, impõe que não se retire da sociedade a possibilidade de julgar acusações que atendam aos requisitos legais para a pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de confissão qualificada e depoimento policial corroborado por outros elementos probatórios é suficiente para fundamentar a pronúncia do acusado.

2.

O princípio do in dubio pro societate impõe que, diante de dúvida razoável sobre a autoria, o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver, nos autos, indícios mínimos de sua ocorrência, competindo ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 155 e 413; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que impronunciou o acusado Edivagno Silva Ferreira quanto à imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, decisão fundamentada na insuficiência de indícios de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Segundo a denúncia (ID 28719055), recebida em 14/05/2019 (ID 28719056), no dia 21 de abril de 2013, por volta das 02h00min, na Rua 2, Vila Belo Monte, no município de Vitória do Xingu/PA, o acusado teria matado a vítima Valdivino Ferreira Moreira, mediante golpe de faca, motivado por ciúmes, e utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Após a instrução, foram ouvidos apenas os policiais militares que participaram da prisão do réu, bem como realizado o interrogatório do acusado. As testemunhas, contudo, afirmaram não se recordar dos detalhes do fato, tampouco presenciaram a dinâmica criminosa, limitando-se a relatar aspectos da prisão do denunciado. O Juízo de origem, ao proferir a sentença (ID 28719318), entendeu que os elementos produzidos em juízo não corroboraram minimamente os apontamentos constantes do inquérito policial, razão pela qual concluiu pela inexistência de indícios suficientes de autoria, aplicando o art. 414 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 28719320), o Ministério Público sustenta que a instrução processual teria produzido indícios suficientes de autoria, capazes de ensejar a pronúncia. Defende que os depoimentos dos policiais militares confirmaram pontos essenciais, notadamente no sentido de que o réu teria confessado informalmente o crime e indicado motivação relacionada a ciúmes, além de que o próprio acusado, em juízo, teria admitido haver desferido o golpe fatal, ainda que alegando legítima defesa. Alega violação ao princípio in dubio pro societate e requer a reforma da sentença, com a pronúncia do acusado por homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sustentando, ainda, a manutenção das qualificadoras imputadas na denúncia.

A defesa, em contrarrazões (ID 28719323), pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que a prova judicializada é absolutamente insuficiente para embasar um juízo de admissibilidade da acusação. Argumenta que nenhuma das testemunhas presenciou o fato e que seus depoimentos foram frágeis e imprecisos, havendo expressa vedação legal à utilização exclusiva de elementos informativos da fase inquisitorial para fundamentar a pronúncia, nos termos do art. 155 do CPP. Sustenta, ainda, que eventual pronúncia não poderia manter as qualificadoras, que estariam despidas de prova mínima em juízo, devendo ser afastadas caso não prevaleça a tese de impronúncia.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 29513002), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Reforça que a sentença observou corretamente o padrão probatório exigido para a pronúncia, destacando a inexistência de indícios suficientes de autoria decorrentes da prova judicializada e a impossibilidade de fundamentação exclusiva em provas inquisitoriais. Ressalta que os depoimentos colhidos em juízo não ratificaram os elementos produzidos na fase pré-processual, prevalecendo, assim, o princípio in dubio pro reo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, sobretudo a tempestividade, legitimidade e regularidade formal do recurso interposto pelo Ministério Público, conheço da apelação em seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares no recurso, razão pela qual passo diretamente ao mérito.

III. MÉRITO

DA PRONÚNCIA E DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, destinado unicamente a verificar se estão presentes os requisitos mínimos para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juiz natural nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida.

Conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, demonstrada a materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz pronunciará o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de juízo de probabilidade, não de certeza, exigindo-se apenas indícios suficientes, e não prova inequívoca da autoria delitiva.

Nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, diametralmente oposto ao in dubio pro reo que rege o julgamento definitivo. Havendo dúvida sobre a existência de indícios de autoria, deve-se decidir em favor da sociedade, permitindo que o Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, aprecie com profundidade o conjunto probatório e decida soberanamente sobre a procedência da imputação.

DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do crime de homicídio restou incontroversa, demonstrada através do Laudo de Perícia de Hematologia Forense sob nº 2019.06.000010-BIO e do Laudo de Necropsia sob nº 2022.06.000015-TAN, bem como pela declaração de óbito nº 276164741, os quais atestaram o falecimento da vítima Valdivino Ferreira Moreira em decorrência de lesão perfurocortante.

DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

A sentença recorrida fundamentou a impronúncia na fragilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo e na ausência de testemunhas presenciais dos fatos, concluindo pela insuficiência probatória para sustentar a pronúncia. No entanto, com a devida vênia, entendo que esta conclusão merece reforma.

Embora o art. 155 do Código de Processo Penal estabeleça que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, tal vedação não importa no completo descarte dos elementos do inquérito policial quando estes encontram corroboração, ainda que mínima, na prova judicializada.

No caso dos autos, a instrução criminal produziu elementos probatórios que, analisados em conjunto com os dados do inquérito, formam indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia.

O policial militar Elton Bezerra da Silva, ouvido em juízo sob o compromisso legal, declarou recordar-se da ocorrência e da prisão do recorrido. Embora não se recorde de todos os pormenores em razão do decurso temporal, o que é absolutamente compreensível tratando-se de fatos ocorridos há mais de uma década, a testemunha confirmou pontos essenciais: participou da prisão do recorrido e teve conhecimento, por meio de informações colhidas no local, de que este seria o autor do homicídio.

O testemunho policial, ainda que baseado em informações de terceiros, não pode ser simplesmente descartado quando se trata de decisão de pronúncia. Não se exige, nesta fase, prova direta e inequívoca da autoria, mas tão somente indícios razoáveis que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Note-se que não se trata de um testemunho indireto isolado, uma vez que o réu confessou parcialmente o ocorrido, embora tenha invocado a excludente da ilicitude da legítima defesa. Trata-se, pois de confissão qualificada.

A confissão qualificada ocorre quando o agente admite a prática da conduta típica, mas alega circunstância excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Trata-se de confissão quanto ao fato objetivo (ter desferido o golpe fatal), acompanhada de justificativa quanto ao elemento subjetivo ou à licitude da conduta.

Para os fins da pronúncia, a confissão qualificada é plenamente apta a demonstrar indícios suficientes de autoria. A análise da procedência ou não da excludente invocada compete ao Conselho de Sentença, que avaliará, com a profundidade própria do julgamento definitivo, se estavam presentes os requisitos da legítima defesa.

DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Tal garantia constitucional seria esvaziada se, em casos como o presente, no qual há confissão do recorrido quanto à autoria material e indícios razoáveis sobre as circunstâncias do crime, o julgamento fosse obstado em razão de exigência desproporcional de prova inequívoca já na fase de pronúncia.

Compete ao Conselho de Sentença, e não ao juiz singular na fase de pronúncia, apreciar com profundidade a versão apresentada pelo recorrido quanto à alegada legítima defesa, avaliar a credibilidade de seu relato, analisar as circunstâncias do fato e decidir, soberanamente, sobre a procedência ou não da acusação e da tese defensiva.

A decisão de impronúncia, ao impedir o julgamento pelo júri popular, viola o direito da sociedade de ver apreciada, por seu juiz natural, acusação que conta com materialidade comprovada, confissão parcial do acusado e indícios razoáveis sobre as circunstâncias do crime.

DAS QUALIFICADORAS

Quanto às qualificadoras do motivo fútil (inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP) e do recurso que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV do mesmo dispositivo), registra-se que as circunstâncias qualificadoras somente devem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do acervo probatório.

Havendo nos autos elementos que, ao menos em tese, indiquem a presença das qualificadoras, devem estas ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos e ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No presente caso, os elementos dos autos indicam motivação relacionada a ciúmes (motivo fútil) e circunstâncias da abordagem que teriam dificultado a reação da vítima (recurso que dificultou a defesa). Tais circunstâncias, embora controvertidas, possuem lastro mínimo nos autos, devendo ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para DAR PROVIMENTO, reformando a sentença de impronúncia para PRONUNCIAR o recorrido Edivagno Silva Ferreira como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025